Tribunal: STJ
Processo: 0371640-59.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1038602 - SP (2025/0371640-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUAN PIGARI (PRESO)
ADVOGADO
: FILIPE MATURI - SP422732
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. IMPOSSIBILIDADE DE
HABEAS CORPUS
CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a
racionalização do uso do
visando a garantia não apenas do
habeas corpus,
curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva
priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a
utilização de
como sucedâneo de recurso próprio, mormente
habeas corpus
quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da
ordem de ofício, como na espécie.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
19/11/2025
25/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52639224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/11/2025 19:08:04
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 6fa0465b-28c1-4b0f-ad96-786f51b6c5b2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1038602 - SP (2025/0371640-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUAN PIGARI (PRESO)
ADVOGADO
: FILIPE MATURI - SP422732
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. IMPOSSIBILIDADE DE
HABEAS CORPUS
CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a
racionalização do uso do
visando a garantia não apenas do
habeas corpus,
curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva
priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a
utilização de
como sucedâneo de recurso próprio, mormente
habeas corpus
quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da
ordem de ofício, como na espécie.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por LUAN PIGARI contra decisão por
meio da qual indeferi liminarmente o
impetrado contra acórdão prolatado
habeas corpus
pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação Criminal n.
1501056-92.2020.8.26.0066).
A controvérsia encontra-se bem delimitada no relatório da decisão que
indeferiu o pedido liminar, nestes termos (e-STJ fls. 424/427):
Trata-se de
com pedido liminar impetrado em benefício de
habeas corpus
LUAN PIGARI no qual se aponta como autoridade o TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação n. 1501056-92.2020.8.26.0066).
Documento eletrônico VDA52406848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:27
Código de Controle do Documento: c77829a8-507b-4562-8d3a-e48884e68fa4

Depreende-se dos autos que o ora paciente foi condenado a 9 (nove) anos de
reclusão, no regime inicial fechado, por haver praticado delito disposto no art. 2
o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013.
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação para readequar a
pena para 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, em regime
fechado, em acórdão assim emendado (e-STJ fls. 13/16):
APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ARTIGO 2o, §
2o, DA
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS
LEI No 12.850/13)
DEFENSIVOS.
PRELIMINARES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR ILEGALIDADE DA
APREENSÃO
DO
CELULAR
DO
CORRÉU
WELLINGTON.
NÃO
ACOLHIMENTO. APREENSÃO DO APARELHO POR OCASIÃO DO
CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PARA RECAPTURA DO
ACUSADO, QUE SE EVADIU DO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME
SEMIABERTO. REALIZAÇÃO DE BUSCA PESSOAL NO MOMENTO DA
PRISÃO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA BUSCA
PESSOAL. COMPETÊNCIA DE QUALQUER AGENTE POLICIAL PARA
CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS
240, § 2o, 244, 283 289-A, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO DO
CORRÉU WELLINGTON. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DA MEDIDA
EVIDENCIADA
INVESTIGAÇÃO
DE
MEMBROS
DE
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA COMPLEXA E SOFISTICADA. DECRETAÇÃO DA MEDIDA
FUNDAMENTADA PELO MAGISTRADO NATURAL DO PROCESSO.
DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS MÍDIAS E ÁUDIOS
ANALISADOS.
DISPONIBILIZAÇÃO
DE
TODO
O
MATERIAL
AOS
DEFENSORES DOS ACUSADOS. PRESERVADO O CONTRADITÓRIO E À
AMPLA DEFESA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. INICIAL
ACUSATÓRIA
QUE
ATENDEU
PLENAMENTE
AOS
REQUISITOS
PREVISTOS NO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
EXPOSIÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA ATRIBUÍDA AOS APELANTES,
COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. PRESENTE JUSTA CAUSA
PARA A AÇÃO PENAL. DENÚNCIA ACOMPANHADA DE RELATÓRIOS DE
INVESTIGAÇÃO,
LAUDOS
PERICIAIS,
DECLARAÇÕES
E
OUTROS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE BEM DEMONSTRARAM A AUTORIA E
MATERIALIDADE DO DELITO. TESES SUPERADAS COM A PROLAÇÃO DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO.
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA,
AO
ARGUMENTO
DE
PRECARIEDADE PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E
AUTORIA DEMONSTRADAS. DIÁLOGOS E INFORMAÇÕES EXTRAÍDOS DO
CELULAR DO CORRÉU WELLINGTON E ESCLARECIMENTOS PRESTADOS
PELAS TESTEMUNHAS EVIDENCIAM QUE OS APELANTES INTEGRAVAM
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL
(PCC) VOLTADA À PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES (TRÁFICO DE
DROGAS, ROUBOS, HOMICÍDIOS, ENTRE OUTROS). DIVISÃO DE
TAREFAS E INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS APELANTES NO
Documento eletrônico VDA52406848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:27
Código de Controle do Documento: c77829a8-507b-4562-8d3a-e48884e68fa4

ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO. ANIMUS ASSOCIATIVO EVIDENCIADO
VÍNCULO DE PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE ENTRE OS INTEGRANTES
DO GRUPO CRIMINOSO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. O EMPREGO DE ARMA
DE FOGO NAS ATIVIDADES DO PCC É FATO NOTÓRIO E RECONHECIDO
PELA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. ALÉM DISSO, OS
EXCERTOS DAS CONVERSAS ANALISADAS REVELAM IMAGENS DE ARMA
DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS CORRÉUS MARCOS, JOÃO
VITOR E LUCIANO. NÃO ACOLHIMENTO. NOMES E DADOS PESSOAIS
DOS ACUSADOS ENCONTRADOS EM LISTAS DE CADASTRO PARA
REGISTRO DE NOVOS MEMBROS DA FACÇÃO CRIMINOSA, REPASSADAS
POR WELLINGTON A OUTROS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
LISTAS
QUE
NÃO
FORAM
ENCONTRADAS
DESCONTEXTUALIZADAS, MAS NOS DIÁLOGOS TRAVADOS POR
MEMBROS DA FACÇÃO A RESPEITO DO RECRUTAMENTO DE NOVOS
MEMBROS. ALÉM DISSO, O POLICIAL OUVIDO EM JUÍZO AFIRMOU QUE
TAIS
CADASTROS
SOMENTE
SÃO
EFETUADOS
QUANDO
HÁ
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DOS ASPIRANTES A INTEGRANTES DA
FACÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO “BATISMO” DOS CORRÉUS
NÃO É IMPEDITIVO PARA A CONDENAÇÃO, EIS QUE MEMBROS “NÃO
BATIZADOS” TAMBÉM REALIZAM ATIVIDADES PARA A ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA VISANDO “FORTALECER O CRIME” E AS ATIVIDADES
ILÍCITAS DESENVOLVIDAS PELA FACÇÃO. CONDENAÇÕES MANTIDAS.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE DE PARTE DOS
ACUSADOS PELOS MAUS ANTECEDENTES E PELA POSIÇÃO DE
LIDERANÇA REGIONAL OCUPADA NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (CASO
DO CORRÉU WELLINGTON). REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A
VALORAÇÃO DE FATOS POSTERIORES COMO “CONDUTA SOCIAL
VOLTADA À PRÁTICA DELITIVA”. PRECEDENTES. POR OUTRO LADO, A
CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATOS ANTERIORES, COM TRÂNSITO EM
JULGADO POSTERIOR, PODE SER QUALIFICADA COMO MAUS
ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR DO ARTIGO 64, INCISO I, DO
CÓDIGO PENAL, NÃO SE APLICA AOS MAUS ANTECEDENTES. TESE DO
DIREITO AO ESQUECIMENTO RECHAÇADA PELA JURISPRUDÊNCIA DO C.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTIGAS
PODEM SER VALORADAS COMO MAUS ANTECEDENTES QUANDO
EVIDENCIAM A RECIDIVA DO ACUSADO NO MUNDO DO CRIME E A
INEFICÁCIA DAS MEDIDAS PENAIS ANTERIORMENTE APLICADAS. 2a
FASE: AUMENTO DAS PENAS DE PARTE DOS ACUSADOS PELA
REINCIDÊNCIA/MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA. PATAMARES DE AUMENTO
ADOTADOS QUE SE MOSTRARAM PROPORCIONAIS AO NÚMERO DE
CONDENAÇÕES DEFINITIVAS E À GRAVIDADE DOS CRIMES PELOS
QUAIS OS RÉUS FORAM CONDENADOS, EM CONSONÂNCIA COM A TESE
FIXADA NO TEMA REPETITIVO No 585 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
ATENDIMENTO
AO
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. LAPSO QUINQUENAL DEPURADOR DA
REINCIDÊNCIA CONTADO ENTRE O CUMPRIMENTO OU EXTINÇÃO DA
Documento eletrônico VDA52406848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:27
Código de Controle do Documento: c77829a8-507b-4562-8d3a-e48884e68fa4

PENA DO CRIME ANTERIOR E A PRÁTICA DO NOVO CRIME.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA EM
RELAÇÃO AO CORRÉU JOÃO VITOR, SEM REFLEXOS NA REPRIMENDA
(SÚMULA No 231 DO C. STJ). 3a FASE: AUMENTO DE 1/2 PELA
MAJORANTE RECONHECIDA (ARTIGO 2o, § 2o, DA
.
LEI No 12.850/2013)
PATAMAR MÁXIMO ADEQUADO E PROPORCIONAL, DEVIDAMENTE
JUSTIFICADO PELA MAGISTRADA SINGULAR, EM RAZÃO DO PODERIO
BÉLICO
DA
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
(PCC).
COMPROMISSO
INTERNACIONAL DO ESTADO BRASILEIRO DE REPRIMIR DE FORMA
EFICAZ O CRIME ORGANIZADO (CONVENÇÃO DE PALERMO). REGIME
INICIAIS DE CUMPRIMENTO DE PENA CORPORAL FIXADOS (FECHADO E
SEMIABERTO) NÃO COMPORTAM ABRANDAMENTO. QUANTUM DE PENA,
MAUS ANTECEDENTES, REINCIDÊNCIA E GRAVIDADE CONCRETA DO
CRIME PRATICADO (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA) JUSTIFICAM O
TRATAMENTO PENAL MAIS RIGOROSO. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA
AFETA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA APONTADA PELAS D. DEFESAS.
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DOS CORRÉUS WELLINGTON,
MARCIO JEFFERSON, LUAN, CLAUDEMIR, JOÃO VITOR E LUCIANO
PARCIALMENTE PROVIDOS, COM REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS.
RECURSOS DOS CORRÉUS MATEUS, CHAYENE, WESLEI E MARCOS
DESPROVIDOS.
Daí o presente
, no qual sustentou a defesa a existência de nulidade por
writ
cerceamento de defesa, decorrente da indisponibilidade integral das provas de áudio
utilizadas para a condenação.
Insurgiu-se, ainda, contra a dosimetria da pena.
Requereu (e-STJ fls. 10/11):
a) a nulidade ante a não disponibilização da integralidade das provas
(transcrições de áudio), ou de forma subsidiária a conversão do julgamento do
writ em diligência, a fim que se disponibilize a integralidade das provas que
serviram para condenar o paciente, especificamente os longos áudios dos
quais não houve qualquer tipo de transcrição;
b) A absolvição do acusado, com fulcro no
VII do Código de Processo
art. 386,
Penal e pelo princípio “in dubio pro reo”;
c) a diminuição da exasperação da pena base ao patamar de 1/6;
d) na segunda fase da dosimetria, o afastamento da exasperação do
incremento de 1/2, ou sua diminuição, tendo em vista o período depurador de
05 (cinco) anos;
e) na terceira fase da dosimetria, o afastamento da causa de aumento em 1/2,
ou sua diminuição, ante a total relação do acusado e o “emprego de arma de
fogo”
Liminar indeferida e informações prestadas.
Documento eletrônico VDA52406848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:27
Código de Controle do Documento: c77829a8-507b-4562-8d3a-e48884e68fa4

Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do habeas
caso contrário,hecido, pela sua denegação.
corpus,
No presente agravo regimental, o agravante reitera as razões expostas na
petição inicial quanto à suposta nulidade por cerceamento de defesa.
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão da matéria ao órgão
colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O presente recurso, não obstante suas judiciosas razões, não merece
prosperar, pela inexistência de argumentos aptos a ensejar a alteração do entendimento
firmado na decisão recorrida.
Não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem
buscando fixar balizas para a racionalização do uso do
visando a
habeas corpus,
garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da
efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio
, mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da
ordem de ofício, como na espécie.
Nesse mesmo sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
[...] MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com o
recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao
princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
Documento eletrônico VDA52406848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:27
Código de Controle do Documento: c77829a8-507b-4562-8d3a-e48884e68fa4

OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada, apenas
reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
[...] (AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
25/9/2023.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE
ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira
Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não
admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal,
situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos
excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.

Ademais, não verifico flagrante ilegalidade apta a ser sanada pela concessão
da ordem de ofício, porquanto ficou consignado no acórdão recorrido que "não se
vislumbra cerceamento de defesa pela ausência de transcrição integral das conversas
obtidas, porquanto houve a degravação dos excertos mais relevantes à investigação
realizada, inclusive com a disponibilização às partes do laudo pericial contendo todos
" (e-STJ fl. 20, grifei).
os arquivos de mídia com os áudios

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52406848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:27
Código de Controle do Documento: c77829a8-507b-4562-8d3a-e48884e68fa4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.038.602 / SP
Número Registro: 2025/0371640-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15010569220208260066
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FILIPE MATURI
ADVOGADO
: FILIPE MATURI - SP422732
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUAN PIGARI (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: WELLINGTON LUIZ BURGO DA CRUZ
CORRÉU
: MARCIO EDUARDO DO NASCIMENTO SILVA
CORRÉU
: MARCOS ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA
CORRÉU
: CHAYENE AFONSO DE MELO
CORRÉU
: JOÃO VITOR CARDOSO DOS SANTOS
CORRÉU
: LUCIANO FERREIRA
CORRÉU
: WESLEI ANTONIO DAMASCENO SILVA
CORRÉU
: CLAUDEMIR ROSA FLORENCIO
CORRÉU
: ROBINSON ALEXANDRE DE SOUZA
CORRÉU
: NAYARA APARECIDA BRAGA TEODORO
Documento eletrônico VDA52624036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:56:27
Código de Controle do Documento: 992d9f99-8a3d-4c2a-9d5b-779b66c574b5

CORRÉU
: MATEUS DE ALEIXO RAMOS
CORRÉU
: JEFFERSON LUIS DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUAN PIGARI (PRESO)
ADVOGADO : FILIPE MATURI - SP422732
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52624036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:56:27
Código de Controle do Documento: 992d9f99-8a3d-4c2a-9d5b-779b66c574b5